Tribunal: TJBA
Processo: 8002792-76.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002792-76.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DALAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE TRASNPORTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de prévia intimação da Fazenda Pública. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente enseja nulidade da sentença e se ocorreu efetivamente a prescrição intercorrente no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, estabeleceu que a prévia intimação da Fazenda Pública constitui condição necessária para a decretação da prescrição intercorrente, mas eventual ausência de intimação prévia não enseja nulidade se não restar demonstrado efetivo prejuízo. No caso concreto, embora o Estado alegue nulidade formal, não demonstrou a existência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição que afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. A execução fiscal foi ajuizada em 25 de outubro de 2016, mas o despacho citatório somente foi proferido em 28 de abril de 2021, permanecendo o feito paralisado por tempo superior ao prazo quinquenal previsto para a prescrição intercorrente AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8002792-76.2016.8.05.0044; Recorrente: ESTADO DA BAHIA; Recorrido: DALAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE TRASNPORTE LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .